Tribunal: TJDFT
Processo: 0714748-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIME. PROVA DA PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE DO PEDIDO.
I - Nos termos do art. 120 do CPP, a restituição do veículo apreendido durante operação policial e prisão em flagrante poderá ser ordenada, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.
II – A apresentação de DUT preenchido em data posterior aos fatos delituosos e a ausência de prova da suposta transferência da propriedade pela tradição, impedem a restituição do veículo.
III – Recurso conhecido e desprovido.